Tribunal: TJPA
Processo: 0829797-30.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829797-30.2019.8.14.0301

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

APELADO: TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0829797-30.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

ADVOGADOS: SADI BONATTO – OAB/PR 10.011, FERNANDO JOSÉ BONATTO – OAB/PR 25.698 E ROSANE BARCZAK – OAB/PR 47.394

EMBARGADO: TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA

ADVOGADO: ENILSON DA SILVA SOUSA – OAB/PA 30.174

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA. A sentença reconheceu a cobrança indevida de seguro prestamista não contratado, determinando a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, defendendo ausência de venda casada e impossibilidade de repetição de indébito diante de suposta adesão espontânea do consumidor à cooperativa e ausência de negativa de contratação do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) avaliar se os argumentos do embargante constituem mera rediscussão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade dos embargos de declaração está condicionada à demonstração objetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito já decidido.

4.

Cássio Scarpinella Bueno ensina que os embargos de declaração são recurso de integração e esclarecimento, e não de substituição, destinando-se a tornar a decisão mais clara, coesa e completa, inclusive para correção de erro material.

5.

Leonardo Carneiro da Cunha reforça que os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas quando se aponta a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que exija pronunciamento judicial.

6.

O embargante não indicou de forma precisa os pontos do acórdão em que estariam presentes os vícios alegados, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e repetitivos do recurso anterior, o que compromete a qualidade da fundamentação e inviabiliza o acolhimento do recurso.

7.

Os fundamentos trazidos nos embargos visam exclusivamente à reanálise do mérito da decisão, especialmente quanto à configuração de venda casada, à existência de contratação do seguro prestamista e à responsabilidade pela verba sucumbencial, matérias já examinadas e decididas pelo colegiado.

8.

Não sendo identificados vícios na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos, sem pronúncia de caráter protelatório neste momento, embora alertando para eventual reiteração infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação precisa dos vícios apontados inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

A utilização dos embargos de declaração para rediscussão de mérito não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

3.

A decisão que reconhece cobrança indevida de seguro prestamista sem contratação expressa, com restituição em dobro e dano moral presumido, não padece de omissão ou contradição quando devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; AgInt no AREsp 1.172.183/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/05/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.120510-3/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 18/07/2024.

Doutrina citada
: BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0829797-30.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

ADVOGADOS: SADI BONATTO – OAB/PR 10.011, FERNANDO JOSÉ BONATTO – OAB/PR 25.698 E ROSANE BARCZAK – OAB/PR 47.394

EMBARGADO: TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA

ADVOGADO: ENILSON DA SILVA SOUSA – OAB/PA 30.174

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
25924580)
, que conheceu e negou provimento ao

Recurso de Apelação Cível por manter

a sentença objurgada irretocável.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos por TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA. A sentença declarou a abusividade da cobrança do seguro prestamista não contratado, determinando a devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro prestamista foi indevida; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada; e (iii) determinar se há configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não contratação do seguro prestamista pelo apelado é fato incontroverso, conforme demonstrado nos autos. A dedução indevida do valor correspondente do seguro prestamista caracteriza cobrança abusiva.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes se equipara às atividades desenvolvidas por instituições financeiras, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5. A repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois houve cobrança indevida de valores do consumidor.

6. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da cobrança indevida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de seguro prestamista sem contratação expressa pelo consumidor caracteriza prática abusiva e enseja restituição dos valores pagos indevidamente.

2. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando há cobrança indevida de valores do consumidor, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A cobrança indevida de valores do consumidor configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; AgInt no AREsp 1.172.183/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/05/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.120510-3/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 18/07/2024.( PJe ID 25204884)

Em razões recursais
,

o Embargante
argui os vício da omissão e contradição

sob os seguintes argumentos:

Omissão
:

- Reconhecer a inexistência de venda casada ou ausência de informação ou opção de contratação dada a adesão espontânea a seu quadro social e

-Aplicação do Princípio da Causalidade forte na inadimplência do Embargado.

Contradição
:

-Impossibilidade da repetição de indébito por negativa de cobrança do seguro prestamista ou pagamento/cobrança indevida e

-Alteração da responsabilidade ao adimplemento da verba sucumbencial ante o princípio da causalidade fundado no inadimplemento do Embargado.

E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

vertente eleita.( PJe ID

26180839)

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 26224755).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0829797-30.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

ADVOGADOS: SADI BONATTO – OAB/PR 10.011, FERNANDO JOSÉ BONATTO – OAB/PR 25.698 E ROSANE BARCZAK – OAB/PR 47.394

EMBARGADO: TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA

ADVOGADO: ENILSON DA SILVA SOUSA – OAB/PA 30.174

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos por TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA. A sentença declarou a abusividade da cobrança do seguro prestamista não contratado, determinando a devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro prestamista foi indevida; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada; e (iii) determinar se há configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não contratação do seguro prestamista pelo apelado é fato incontroverso, conforme demonstrado nos autos. A dedução indevida do valor correspondente do seguro prestamista caracteriza cobrança abusiva.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes se equipara às atividades desenvolvidas por instituições financeiras, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5. A repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois houve cobrança indevida de valores do consumidor.

6. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da cobrança indevida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de seguro prestamista sem contratação expressa pelo consumidor caracteriza prática abusiva e enseja restituição dos valores pagos indevidamente.

2. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando há cobrança indevida de valores do consumidor, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A cobrança indevida de valores do consumidor configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; AgInt no AREsp 1.172.183/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/05/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.120510-3/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 18/07/2024.( PJe ID 25204884)

Aos vícios eleitos: Omissão e Contradição.

O conjunto argumentativo acerca dos vícios apontados é uno dado que assenta na impossibilidade de devolução do seguro prestamista forte na ausência de prova quanto à negativa de sua contratação por
TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA
que, ao aderir

à condição de associado, submeter-se-ia aos ditames do Estatuto Social.

E, ainda, no afastamento de venda casada dado o seguro não ser um produto seu cujo prêmio é repassado integralmente à Seguradora, não usufruindo qualquer vantagem financeira, portanto.

Em síntese, essa é a moldura gênese arguida nos Declaratórios que, adianto, discute claramente o mérito recursal.

Os vícios apontados estão colocados de forma genérica na redação porque

COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
não indica qual o excerto do acórdão que estão assentados os vícios da contradição e omissão, descuido redacional que viola a qualidade do Recurso interposto que de fundamentação vinculada, segundo ditames do artigo 1.022 do CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Apoiado no magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

24. Cabimento
. Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
[2]

Permitindo sua rejeição a

não comportar maiores digressões.

À vista disso
,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Nesse momento, não os predico como protelatórios por ainda considerar seu manejo na seara do direito de recorrer, moldura que poderá ser alterada acaso haja outro recurso inconsistente na fundamentação, que serão adjetivados como protelatórios.

R
eputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1618. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 28 mai. 2025.

Belém, 26/06/2025